Tribunal: TJES
Processo: 0021039-21.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Posse e Exercício
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021039-21.2019.8.08.0024

APTE:
VAGNER DA SILVA ROCHA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021039-21.2019.8.08.0024

APTE:
VAGNER DA SILVA ROCHA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DA APELAÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da revogação da gratuidade da justiça e da ausência de recolhimento do preparo recursal, bem como majorou os honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante sustenta a ocorrência de dupla penalidade, a ilegalidade da revogação da gratuidade sem fato novo e a incompatibilidade da majoração dos honorários com sua alegada incapacidade financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível rediscutir, em agravo interno, o indeferimento da gratuidade da justiça não impugnado oportunamente; (ii) estabelecer se o não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade autoriza o reconhecimento da deserção da apelação; (iii) determinar se a majoração dos honorários recursais em decorrência do não conhecimento do recurso configura bis in idem ou depende da condição econômica da parte recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que indeferiu a gratuidade da justiça não foi objeto de recurso próprio nem foi seguida do recolhimento do preparo recursal, operando-se a preclusão consumativa quanto à discussão da hipossuficiência financeira.

O art. 507 do CPC impede a rediscussão de matéria já decidida e não oportunamente impugnada, preservando a estabilidade e a segurança jurídica do procedimento.

Após o indeferimento da gratuidade da justiça, incumbia ao recorrente recolher o preparo no prazo legal, sob pena de deserção do recurso.

A ausência de comprovação do preparo, mesmo após a oportunidade concedida para regularização, autoriza o não conhecimento da apelação por deserção, nos termos da legislação processual e da jurisprudência consolidada do STJ.

A majoração dos honorários advocatícios recursais encontra fundamento no art. 85, § 11, do CPC e é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

A majoração dos honorários não exige demonstração de trabalho adicional do advogado, embora esse elemento possa ser considerado para a fixação do percentual.

A deserção constitui consequência processual do descumprimento do dever de recolher o preparo, enquanto a majoração dos honorários decorre do resultado desfavorável do recurso, tratando-se de institutos autônomos e juridicamente distintos.

A condição econômica do recorrente não afasta a incidência da regra objetiva prevista no art. 85, § 11, do CPC para fixação dos honorários recursais.

O julgamento de mérito do agravo interno torna prejudicados os embargos de declaração opostos contra decisão interlocutória relacionada à regularização do preparo do próprio agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação tempestiva da decisão que indefere a gratuidade da justiça acarreta preclusão consumativa da matéria.

O não recolhimento do preparo após o indeferimento da gratuidade da justiça autoriza o reconhecimento da deserção do recurso.

A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é cabível quando o recurso é integralmente desprovido ou não conhecido.

A majoração dos honorários recursais não configura bis in idem em relação à deserção, por decorrer de fundamento jurídico distinto.

A condição financeira da parte recorrente não impede a aplicação da majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11, 99, § 7º, 101, § 2º, 223, 507, 932 e 1.007.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.667.527/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 04.11.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 2.523.972/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 23.09.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.550.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 07.06.2021; STJ, Tema Repetitivo nº 1.059; STJ, AgInt nos EAREsp nº 762.075/MT, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.12.2018; STJ, AgInt no AREsp nº 3.106.977/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 01.06.2026; STJ, AgInt no AREsp nº 3.099.844/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 25.05.2026; TJES, Agravo Interno na Apelação Cível nº 0000001-86.2016.8.08.0046, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 01.11.2023; TJES, Agravo Interno Cível nº 048180028259, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 28.06.2021; TJSP, Agravo Interno nº 1008660-51.2019.8.26.0405, Rel. Des. José Wilson Gonçalves, j. 14.11.2023; TJMG, Agravo Interno nº 5000401-34.2020.8.13.0111, Relª Desª Mônica Libânio, j. 20.07.2023; TJRJ, Agravo de Instrumento nº 0073226-33.2023.8.19.0000, Rel. Des. Francisco de Assis Pessanha Filho, j. 08.02.2024; TJGO, Agravo Interno nº 0239418-22.2013.8.09.0149, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury, publ. 25.01.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021039-21.2019.8.08.0024

APTE:
VAGNER DA SILVA ROCHA

APDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes pares. Conforme relatado, tratase de
Agravo Interno
interposto por
VAGNER DA SILVA ROCHA
contra a decisão monocrática que não conheceu de sua apelação por deserção, ante a revogação da gratuidade de justiça e a ausência de recolhimento do preparo, com majoração de honorários.

O agravante alega, em suma:
(i)
dupla penalidade (deserção e majoração);
(ii)
ilegalidade da revogação da gratuidade sem fato novo;
(iii)
incompatibilidade da majoração com sua incapacidade financeira.

Pois bem.
A
dianto que preclusa a discussão acerca da gratuidade da justiça no recurso de apelação.

Isso porque a ora Agravante não efetuou o pagamento do preparo e não houve interposição de qualquer recurso contra decisão de Id 9056791, que lhe indeferiu a gratuidade a justiça, motivo pelo qual -, notadamente porque sobrevinda a decisão monocrática que inadmitiu o recursos de apelação por deserção (Id 10521617) - não cabe mais discussão sobre a sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. IRREGULARIDADE. INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO. ART. 1.007, § 4º, DO CPC/2015. NÃO ATENDIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA DE DESERÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não havendo a comprovação do recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, a parte recorrente será intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, à luz do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC de 2015
.
2. No caso em análise, correta a deserção aplicada pela Presidência desta Corte, pois a parte recorrente descumpriu a norma no sentido de comprovar o respectivo preparo no ato de interposição do recurso e, quando intimada para comprovar a concessão de gratuidade de justiça ou efetuar o recolhimento em dobro, não o fez no prazo estabelecido.
3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.667.527/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJEN de 29/11/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO. NÃO RECOLHIMENTO. PRÉVIA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO FORMULADO NESTA CORTE. EFEITOS RETROATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. MERA ALEGAÇÃO NA PETIÇÃO RECURSAL. INSUFICIÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A mera alegação, na petição do recurso especial, de que a parte recorrente litiga sob o manto da gratuidade da justiça não é suficiente para isentá-la do recolhimento do preparo, sendo necessária comprovação idônea acerca do deferimento da benesse pelas instâncias ordinárias.
2. No caso dos autos, não houve a comprovação da prévia concessão do benefício da gratuidade de justiça e, mesmo após a intimação, a parte deixou de realizar o recolhimento do preparo em dobro, o que induz à deserção do recurso especial.
[...].
(AgInt no AREsp n. 2.523.972/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, este colendo órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2- No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão. 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ
. 4- Recurso desprovido. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000001-86.2016.8.08.0046, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, Data: 01/nov/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente intimadas, as agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, sendo proferida a decisão de fls. 343/343-vº que indeferiu a assistência e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Novamente, as agravantes não se manifestaram nos autos, somente apresentando manifestação após o transcurso do prazo . 2. Extemporânea, portanto, a manifestação, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo qualquer justa causa.
3. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ou no prazo fixado pelo Magistrado (art. 99, §7º, do CPC), por expressa disposição legal, sendo intempestivo, portanto, o pleito apresentado. 4 . Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica. 5. Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional. 6. A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, tal como verificado no caso ora em discussão. 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180028259, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

E ainda os Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, LIMITA-SE A DECLARAR A DESERÇÃO E A NÃO CONHECER DO RECURSO.
A gratuidade de justiça não foi indeferida na decisão agora alvo de agravo interno, mas sim em despacho já tomado pela preclusão. Esse despacho indeferiu a gratuidade e assegurou o prazo legal de cinco dias para a agravante pagar o preparo. A agravante não pagou o preparo nem manejou técnica processual adequada à insurgência, antes disso, manteve-se inerte. Preclusão consumada. O agravo interno não trata propriamente do que foi decidido na decisão agravada, mas sim no despacho, razão por que não prospera.
Recurso desprovido. (TJ-SP - AGT: 10086605120198260405 Osasco, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 14/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO - MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA.
Há que ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do novo Código de Processo Civil, quando presentes os requisitos previstos em lei para fundamentar a decisão monocrática. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas
. (TJ-MG - AGT: 50004013420208130111, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073226-33.2023.8.19.0000 2023002101994, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BOJO DO RECURSO. PLEITO NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Após a denegação da gratuidade da justiça, deve a recorrente realizar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou o pagamento do preparo e, também, como não recorreu do decisum que indeferiu a benesse pretendida, no mencionado prazo, ocorrendo a preclusão consumativa.
3. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0239418-22.2013.8.09.0149, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

No tocante à majoração dos honorários advocatícios, a irresignação do agravante igualmente não prospera.

O art. 85, §11, do CPC autoriza o tribunal a majorar os honorários fixados na sentença, em até 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, quando o recurso for desprovido ou não conhecido, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo artigo.

E o que também estabelece a tese firmada no Tema 1059 do STJ: “
A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação.”

Ademais, como pacificado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça,
"É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a majoração dos honorários na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba"
(AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018, DJe de 7/3/2019.)

No mesmo sentido, os recentes julgados:
AgInt no AREsp n. 3.106.977/SP
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 1/6/2026, DJEN de 8/6/2026;
AgInt no AREsp n. 3.099.844/R
J, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/5/2026, DJEN de 1/6/2026.

A majoração, no caso, foi de 10% para 12%, incidindo sobre o valor da causa. Essa providência não configura bis in idem, pois a deserção é uma consequência processual do inadimplemento do preparo (art. 1.007, CPC), enquanto a majoração dos honorários decorre do não conhecimento do recurso (art. 85, §11, CPC). A dupla penalidade alegada não se sustenta, pois são institutos distintos e autônomos.

Ademais, a majoração dos honorários recursais independe da situação financeira do recorrente, uma vez que o art. 85, §11, CPC não condiciona a majoração à capacidade econômica da parte.

Logo, a decisão monocrática, ao majorar de 10% para 12%, agiu em conformidade com o entendimento pacífico. A alegação de incapacidade financeira não elide a incidência da norma, que tem caráter objetivo e visa desestimular a litigância recursal infundada.

Por derradeiro, prestigiando os princípios da economia e da celeridade processual, tendo em vista o julgamento do mérito deste agravo interno, entendo como prejudicado os embargos de declaração opostos de Id nº 19445981 contra a decisão que determinou a intimação do agravante para, no prazo de
0
5 (cinco) dias úteis, comprovar o recolhimento do preparo em dobro

do Agravo Interno.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que não conheceu da apelação por deserção e majorou os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.